Tribunal: TJMT
Processo: 1014650-57.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014650-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMARIA PEREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), LEONARDO FELIPE RODRIGUES DA COSTA - CPF: 063.377.261-54 (PACIENTE), FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA - CPF: 027.928.211-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), LEONARDO FELIPE RODRIGUES DA COSTA - CPF: 063.377.261-54 (PACIENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA - CPF: 027.928.211-75 (ADVOGADO), ALEX SANDRO EVARISTO DA SILVA - CPF: 062.118.661-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 051.390.631-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ATOS DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 060.253.801-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES - CPF: 060.218.711-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA - CPF: 040.074.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO SANTIAGO PERDIGAO - CPF: 040.346.311-47 (VÍTIMA), EDENILSON LEITE PEREIRA - CPF: 050.552.981-54 (VÍTIMA), LUCIANO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 777.374.311-87 (VÍTIMA), MARIA JOSE FERREIRA LEITE - CPF: 446.149.001-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO,

AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRISÃO PREVENTIVA –
TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– CONDUTA DELITIVA INDIVIDUALIZADA À LUZ DO CONTEXTO DELITIVO E DA AUTORIA COLETIVA –
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS E EXISTÊNCIA DE AMEAÇAS PROFERIDAS NO TRANSCORRER DA AÇÃO DELITIVA – INVOCAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE –
ORDEM DENEGADA.

1.

Conforme o entendimento sedimentado no enunciado n. 42 da TCCR desta Corte, “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

2.

Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública, à luz da gravidade concreta do delito em razão do
modus operandi
empregado e das ameaças proferidas no transcorrer da ação delitiva.

3.

É impossível a substituição do claustro por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância de tais medidas.

4.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia (
Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que decretou a prisão preventiva de
Leonardo Felipe Rodrigues da Costa
,
acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 288,
caput
, 148,
caput
e 147,
caput
, art. 150, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em apertada síntese, a impetrante relata que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, seja ao atribuir ao paciente a autoria do delito, seja por empregar fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Defende, nessa perspectiva, que a atribuição das condutas delitivas ao paciente deu-se sem a devida individualização da sua conduta e que não há elementos probatórios suficientes quanto ao seu envolvimento na empreitada delitiva.

Argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, contexto que, a seu sentir, evidencia a desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Com essas considerações, postula pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, expedindo-se o alvará de soltura em favor do beneficiário. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 50228485).

Informes devidamente subscritos (id. 51961961).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 53404987).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Inicialmente,
convém destacar que a tese acerca da suposta inocência do beneficiário demanda, necessariamente, um
minucioso exame do conjunto fático-probatório
a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do
habeas corpus
,
considerada a sua
cognição limitada
.

A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Incidente de uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.

Conforme consta, o paciente foi identificado nos testemunhos colhidos como um dos envolvidos na empreitada delitiva, na qual ele e outros 06 (seis) agentes, que estavam à procura do desaparecido
Roberto Pereira Sanches
, teriam sequestrado dois colegas de trabalho deste e os mantidos cerceados, respectivamente, em uma propriedade rural e em uma residência.

Extrai-se da decisão atacada que, no transcorrer das diligências “
um suspeito já havia sido identificado – o
Leonardo Felipe Rodrigues da Costa
(...) vulgo ‘Nariz
’”, o qual, na companhia de seu avô
Sebastião
(vulgo ‘
Vozão’
), teria abordado o veículo em que uma das vítimas se encontrava e a indagado sobre o paradeiro de seu parente desaparecido, impondo de forma abrupta que ela retornasse para a fazenda na sua companhia a fim de localizá-lo (id.
50070961, p. 37)
.

Aludido
contexto põe em evidência o envolvimento do paciente na trama delitiva, substanciando o
fumus comissi delicti
exigível à adoção de providências cautelares
, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados na denúncia.

A propósito, tem-se que o enredo revelado na decisão identifica os elementos até então angariados em face de cada investigado, sem que se possa verificar
a aventada ausência de individualização da conduta do pretenso beneficiário, à luz da autoria coletiva.

Por outro lado,
constata-se que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da
ultima ratio
, visando à
conveniência da instrução criminal
, consideradas as
ameaças proferidas às vítimas
,

bem como à
garantia da ordem pública
,
diante da
gravidade concreta dos fatos delitivos
e da
potencial recidiva criminosa
.

Conforme destacado pelo juízo impetrado, “
a ordem pública está abalada, diante da gravidade concreta do delito (...) e diante da reiteração delitiva, haja vista que os suspeitos (...)
Leonardo Felipe Rodrigues da Costa
(ID 32717167) possuem ação penal em trâmite neste Estado (...) De outro norte, evidente a necessidade de decretação da custódia cautelar dos indiciados pela conveniência da instrução criminal, haja vista as ameaças efetuadas durante a ação delituosa (...)
”
(id.
50070961, p. 39)
.

Posteriormente, instado a se pronunciar sobre o pedido de revogação do claustro, vê-se que o juízo de origem manteve a prisão do paciente ante a subsistência dos fundamentos supramencionados, destacando, na espécie, o
“suposto temor que os réus podem causar às testemunhas e às vítimas, considerando a natureza do crime”
(id. 50070962, pp. 32-35,
sic
).

A despeito de ser verificado que o beneficiário apenas ostenta o registro ativo de um Termo Circunstanciado pela prática do delito estampado no art. 180, § 3º, do CP (id. 50070961, pp. 33-34, 50070966, pp. 43-44, e consulta ao Sistema Institucional
Primus
), ainda há que se cogitar
da persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (art. 312, CPP) e da
inadequação das
medidas alternativas (art. 319, CPP),
que não teriam o condão de salvaguardar a instrução processual e o grêmio social, sobretudo ao se ter em vista a gravidade em concreto dos delitos e as diversas ameaças proferidas às vítimas no transcorrer da ação delitiva.

Colhe-se, a propósito, do depoimento prestado pelo ofendido
Paulo Ricardo Santiago Perdigão
em
27.05.2020
que
“(...) desde o dia do flagrante em que foram presas as pessoas de David Emanoel, Gean Evanio,
Leonardo Felipe
e Antonio Eduardo (...)
se sente totalmente ameaçado
, que está constantemente sendo abordado por pessoas estranhas, pessoas que nunca vira antes dizendo que ‘eles não deram conta, mas vai vir gente de Rondonópolis para dar conta de vocês’ (...) que há outros rumores dizendo que foi a família de Roberto quem mandou o pessoal faccionado na Fazenda Marajoara (...) pelos motivos expostos,
o declarante sairá deste município de Paranatinga e irá para Rondonópolis
(...)”
(id. 50070970, p. 39,
sic
)
.

Demais disso,
é sabido que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado
(STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Por derradeiro, vale frisar que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(enunciado n. 43 da TCCR).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020